Tribunal: TCU
Processo: 030.538/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Torelli de Souza (CPF XXX.205.841-XX), ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho (TST) [peça 13], contra o Acórdão 5350/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. RAIMUNDO CARREIRO), prolatado na sessão de 12/5/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Luiz Carlos Torelli de Souza, servidor aposentado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), contra o Acórdão 5350/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), para subsidiar o acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região, bem assim do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 (ação principal), em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.